Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-55.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-55.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO ALVES MACHADO - CPF: 007.509.166-64 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA PROCEDER À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão em relação à alegação de competência do Judiciário para proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro, uma vez que se trata de fundamento adotado pelo voto vencido.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Juliano Alves Machado
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Município de Cáceres (Id. 134328656).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “
não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pelo embargante, especialmente a jurisprudência dominante no sentido de que cabe ao Poder Judiciário a responsabilidade pela fiscalização administrativa e funcional dos serviços notariais e registrais, apresentada pela parte embargante e que não foi objeto de discussão pelo órgão colegiado
”.

Assevera que, “
o poder de polícia a ser exercido em serviços desta natureza é de competência exclusiva do Poder Judiciário, e não do Poder Público Municipal, percebe-se que esse d. órgão colegiado não enfrentou tais argumentos, deixando de seguir a jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou de superação do seu entendimento, nos termos do art. 489, §1º, inciso VI
”.

Afiança que o acórdão embargado “
não distinguiu o caso sob julgamento, daqueles mencionados pelo embargante, deixando de demonstrar, fundamentadamente, trata-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, o que ensejaria uma solução jurídica diversa
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 10, 11 e 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, dos artigos 93, IX e 236, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como dos artigos 37 e 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Não há contrarrazões (Id. 139684673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, DE FUNCIONAMENTO E DE PUBLICIDADE — CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994) — INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO — INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA COMPETÊNCIA FISCALIZADORA DO JUDICIÁRIO.

A taxa de licença de localização, de funcionamento e de publicidade instituída pelo Código Tributário do Município de Cáceres (Lei Complementar nº 17, de 22 de dezembro de 1994), não tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, mas sim a fiscalização do cumprimento de normas do Município aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços. Logo, inexiste intervenção do Poder Executivo na competência fiscalizadora do Judiciário.

Recurso provido. (Id. 134328656 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que as taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade instituídas pela Lei Complementar do Município de Cáceres nº 17, de 22 de dezembro de 1994, vigente à época dos fatos, não têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro — este de competência do Poder Judiciário —, mas sim a fiscalização do cumprimento de normas do Município de Cáceres aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Assim, não se mostra admissível, segundo penso, afastar a cobrança das taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade, tão somente ao fundamento de que, compete ao Poder Judiciário proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro, sobretudo ao considerar que aquelas estão relacionadas ao estabelecimento do prestador de serviço, não à atividade-fim.

De resultado, não há intervenção do Poder Executivo na competência fiscalizadora do Poder Judiciário decorrente do artigo 236, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 37 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Em conclusão, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural. [...]. (Id. 134328656 – fls. 15/16).

Portanto, fica evidenciado que o acórdão embargado distinguiu a hipótese de competência do Judiciário para proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro e do Poder Executivo em fiscalizar os estabelecimentos prestadores de serviço, a afastar a alegada omissão.

Ademais, o que o embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que prevaleçam os fundamentos adotados pelo voto vencido que reconheceu a existência de ilegalidade da exação, em razão de incompetência do Poder Executivo para cobrar taxa de fiscalização dos serviços notariais e de registro.

É certo que o
voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
(Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º); logo, a circunstância de não ter prevalecido o entendimento da relatora primeva acerca da questão, não torna o acórdão omisso.

Dessa forma, foram devida e minuciosamente analisadas todas as questões sobre os quais competia à Câmara pronunciar-se, em consequência, não há omissão a ser colmatada.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023